Tribunal: TJDFT
Processo: 0732742-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732742-62.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GILSON FERNANDES TEIXEIRA APELADO: MEDHEALTH PLANOS DE SAUDE LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por GILSON FERNANDES TEIXEIRA em face de MEDHEALTH PLANOS DE SAÚDE LTDA., ante sentença que julgou improcedentes os pedidos direcionados a compelir a parte ré a cumprir obrigação de fazer e ao pagamento de indenização por danos morais. Em suas razões recursais, o Apelante requer, preliminarmente, os benefícios da justiça gratuita e a concessão de tutela de urgência. Aduz para tanto que, em razão da enfermidade que o acomete, enfrenta condição financeira que lhe impede de ter uma vida digna e de pagar as despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e saúde. Sustenta, ainda, que o indeferimento da tutela de urgência na origem causou o agravamento de seu quadro de saúde. Salienta que sofre com infecção fúngica que acomete todo o seu corpo, além de apresentar nódulo na tireoide, quadro que seria consequência da falta de tratamento, por responsabilidade do plano de saúde. Acrescenta que provavelmente será submetido a intervenção cirúrgica para remover o nódulo na área onde a infecção está situada, o que aumentaria o risco de morte pela contaminação generalizada. Requer seja deferida a tutela de urgência, a fim de que seja determinada a “realização imediata do tratamento para não permitir que a infecção aliada à doença grave que pode estar se confirmando, culmine com a morte do Apelante ou contaminação dos demais familiares”. É o relatório. Decido. Os benefícios da gratuidade de justiça podem ser formulados em grau recursal, a teor do art. 99 do CPC. No caso, no entanto, o pedido não merece ser acolhido, visto que o Apelante efetuou o preparo recursal e o juntou quando da interposição do apelo (ID 59020290). Trata-se de ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, por caracterizar a preclusão lógica do pleito, a teor do parágrafo único do art. 1.000 do CPC. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados deste Tribunal: CIVIL. FAMÍLIA. GUARDA COMPARTILHADA ENTRE GENITOR E AVÓ MATERNA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PREVALECÊNCIA DO DIREITO DE CONVIVER COM A FAMÍLIA NATURAL. FATO EXCEPCIONAL. EXISTÊNCIA. AMPLIAÇÃO. RESIDÊNCIA NO EXTERIOR, AUSÊNCIA DE CONVÍVIO. GUARDA UNILATERAL AVOENGA. SENTENÇA MANTIDA.(...) 2. O pleito de gratuidade judiciária é incompatível com o recolhimento das custas recursais, em razão da preclusão lógica. (Acórdão 1601695, 07271059520218070003, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 17/8/2022.) APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. (...) SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O recolhimento do preparo pela parte que pleiteia a gratuidade da justiça configura hipótese de preclusão lógica, por ser ato incompatível com a referida benesse. (Acórdão 1426788, 00053700820168070008, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no PJe: 3/6/2022.) Desse modo, o recolhimento do preparo configura conduta inconciliável com o benefício requerido, razão por que indefiro o pedido de gratuidade de justiça. No que tange à tutela de urgência requerida, que objetiva compelir a parte apelada a oferecer tratamento, verifico a necessidade de submeter a causa à análise do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS). A Resolução n.o 107/2010 do Conselho Nacional de Justiça, que institui o Fórum Nacional do Judiciário para o monitoramento das demandas de assistência à saúde, determinou, dentre outras providência, a criação do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS), cuja finalidade é subsidiar os magistrados na tomada de decisões em processos que envolvam questões relativas ao direito à saúde. No âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), o NATJUS foi instituído por meio da Portaria GPR 1170, de 4 de junho de 2018. De acordo com o art. 3o, inciso I, da Portaria GPR 1170, de 4 de junho de 2018, compete ao NATJUS: “subsidiar magistrados, sempre que consultado, com a elaboração de pareceres e notas técnicas acerca de medicação, insumo, tratamento ou prescrição médica discutida em processo judicial;” No caso concreto, discute-se a possibilidade de se obrigar prestadora de plano de saúde a fornecer tratamento específico, não disponibilizado. Assim, considerando a especialidade do tema, bem como a necessidade de maiores esclarecimentos que auxiliem no processo de tomada de decisão, determino o envio dos presentes autos ao NATJUS para a elaboração de parecer técnico, tendo por norte os seguintes pontos: 1) o tratamento indicado pelos médicos indicados pelo plano de saúde é eficiente, eficaz e efetivo em relação à patologia? 2) existem alternativas viáveis de tratamento que não foram prescritas? 3) existem outros fármacos capazes de substituírem o medicamento prescrito pelo médico? Após a elaboração e juntada do parecer técnico, voltem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 16 de maio de 2024 14:40:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador